Tribunal: STF
Processo: ARE 1362049
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 163):



    “PROCESSO CIVIL - Preliminares — 1) Concessão da justiça gratuita — Em razão da excepcionalidade do caso dos autos, de rigor o deferimento do beneficio também ao Réu Maurício Sponton Rasi. 2) Nulidade da r. sentença por conter fundamentação dissociada do conteúdo dos autos não detectada — Decisum devidamente fundamentado - Inexistência de afronta ao artigo 93, IX, da CF — 3) Precipitado julgamento da lide não vislumbrado - Inocorrência de cerceamento de defesa — O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória — Farto acervo documental que viabilizou o exaurimento da cognição judicial - 4) Não verificada hipótese de nulidade da decisão por ferir normal legal, atentar contra o princípio do Juízo natural ou por ausência de fundamentação — 5) Inépcia da petição inicial afastada — Os pedidos foram regularmente formulados, com expresso requerimento para a aplicação das penas do artigo 12, incisos II e III, da Lei n° 8.429/92 — 6) Inocorrência da afronta constitucional - Aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos — Alcance das sanções impostas pelo art. 37, par. 4°, da CF aos condenados por improbidade administrativa — Reconhecimento da existência de Repercussão Geral das questões (Temas n's 309 e 576) sem a determinação da suspensão dos processos. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Celebração de dois termos de parceria entre o Município de Porto Ferreira e a Fundação Rio do Leão no ano de 2007, para a promoção da cultura e das artes (R$ 168.300,00) e para a área da assistência social (R$ 350.700,00), os quais totalizaram o montante de R$ 519.000,00 — Ausência de prévio concurso de projetos para pagamento de vultoso montante em detrimento dos princípios norteadores da probidade administrativa — Evidenciado o estreito vínculo entre os Réus — Caracterizada a ofensa aos postulados da Administração Pública, bem como o prejuízo ao erário Municipal - Condenação do ex-Prefeito, do ex-assessor de gabinete, de sua genitora e da Fundação Rio do Leão pelas irregularidades verificadas — Comportamento ofensivo à probidade administrativa — Condutas que se enquadram nos artigos 10, caput e incisos VIII e IX, da Lei n° 8.429/92 — Aplicação cumulada das sanções previstas no artigo 12, II, da LIA - Dosimetria da pena realizada com estrita observância do principio da razoabilidade/proporcionalidade — R. Sentença de procedência mantida. Recurso do Réu Maurício parcialmente provido. Recurso dos demais Réus improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 13, fl. 71).



    No Recurso Extraordinário interposto por LEONICE SERAFIN SEUGLING e Outros, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos artigos 5º, LIII e 93, IX, da CF/1988. Alega-se violação ao princípio do juiz natural, vez que a magistrada sentenciante era incompetente para a causa, bem como que a fundamentação da decisão recorrida foi deficiente (Vol. 12, fl. 210).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que se aplica o Tema 339 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo, por incidir a Súmula 279 do STF (Vol. 13, fl. 120).



    Opostos Embargos de Declaração contra a decisão de inadmissibilidade (Vol. 13, fl. 129), foram rejeitados (Vol. 13, fl. 135).



    A parte não interpôs recurso contra essa decisão (Vol. 13, fl. 212).



    Por outro lado, no Recurso Extraordinário interposto por MAURICIO SPONTON RASI (Vol. 12, fl. 244), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte alega violação aos artigos 1°, caput e III; 5°, II, LIII, LIV e LV; 37, caput, §§ 4° e 6°; e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que (Vol. 12, fl. 250):



    “os vícios do Acordão se mantiveram em relação: (i) ao cerceamento de produção de provas em lesão do direito do Recorrente; (ii) na ausência de fundamentação da sentença, contendo em sua estrutura 13 (treze) parágrafos literalmente copiado de outro processo; (iii) julgamento realizado por julgador incompetente para prolatar a decisão; (iv) imposição de sanção em afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a lei de improbidade administrativa não definia qualquer obrigatoriedade da realização de processo seletivo para escolha de entidade no ano de 2007; (v) agravamento das sanções do Recorrente por Embargos Declaratório sem prévia manifestação da defesa, ferindo a ampla defesa e contraditório”.



    Afirma que o Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura do Município de Porto Ferreira-SP e a ONG Fundação Rio do Leão, em 2006, para o desenvolvimento de projetos sociais, embora efetivado sem a realização licitação, observou a legislação local vigente à época. 



    Aduz que a condenação por ato de improbidade administrativa “exige que a violação da legalidade e da moralidade estejam intrinsicamente ligados à má-fé e dolo, pois […] o Recorrente seguiu pareceres jurídicos, a legislação da época, manuais do Tribunal de Contas do Estado, Acordão do TCU e em especial duas leis municipais, desta forma, a irregularidade administrativa não pode ser confundida com desonestidade, improbidade má-fé” (Vol. 12, fl. 256).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por incidir o Tema 399 da repercussão geral. Aplicou, ainda, o Tema 576 da repercussão geral, segundo o qual “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.



    Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso, em face do óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 13, fl. 122).



    No Agravo (Vol. 13, fl. 148), o recorrente refuta os óbices apontados. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 12, fl. 166):



    “Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de MAURICIO SPONTON RASI, LEONICE SERAFIN SEUGLING, ANDRÉ SERAFIN SILANO DE PAULA e FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO em razão de irregularidades na contratação da pessoa jurídica para a promoção da assistência social, da cultura e das artes do Município de Porto Ferreira. 



    Cumpre registrar que a questão discutida nestes autos não é nova, tendo em vista o julgamento da Apelação Cível no 0003773-44.2013.8.26.0472, a qual tratou de ação civil pública por ato de improbidade administrativa com idênticas partes (apenas Leonice Serafin Seugling não figurou no polo passivo), relacionados à celebração de parceria entre Município de Fundação do ano de 2005, cuja sentença de procedência foi mantida para declarar a nulidade dos termos de parceria e condenar os Réus às penas do artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa.



    [...]



    Embora o recorrente Mauricio aponte o tema da inaplicabilidade da Lei no 8.429/92 aos agentes políticos como questão de mérito, passo a tratá-lo como questão preliminar. E tal argumentação não prospera, tendo em vista o que dispõe o artigo 2º, da norma acima mencionada: 



    "Art. 2° - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior."



    [...]



    Cumpre esclarecer que a decisão proferida na Reclamação nº 2.138/DF, do C. STF, possui eficácia apenas inter partes, bem como o reconhecimento da Repercussão Geral sobre a questão ('Tema 576 — Processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base da Lei 8.4298/92') não altera o panorama do decidido, pois não houve qualquer determinação de suspensão dos processos que tratem do assunto.



    [...]



    Por sua vez, o reconhecimento da Repercussão Geral sobre a questão do alcance das sanções impostas pelo artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa (Tema 309, Relator Ministro Dias Toffoli, Leading Case: RE 656558/SP, STF), igualmente não altera o panorama dos autos, porquanto o Ministro Relator, em duas oportunidades (aos 13.12.2016 e aos 27.04.2017), indeferiu o requerimento de suspensão dos processos em tramitação no território nacional que versassem sobre semelhante assunto. 



    Repise-se que o reconhecimento da repercussão geral não acarreta a automática suspensão de todos os processos que discutam o mesmo tema, sendo facultado ao Ministro Relator analisar a conveniência e a oportunidade da implementação da medida.



    [....]



    Do Mérito 



    Conforme acima visto, registre-se que a ampla documentação acostada ao feito permitiu a tranquila apreciação e julgamento da causa, sendo prescindível a produção de provas suplementares, especialmente a testemunhal.



    [...]



    Verifica-se que a presente ação civil pública foi aparelhada com os Inquéritos Civis nos 299/2015 e 347/2015, instaurados pela Promotoria de Justiça de Porto Ferreira, por conta de representações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo noticiando irregularidades nos dois Termos de Parceria de 2007, com valores globais de R$ 168.300,00 e R$ 350.700,00, entre a Fundação Rio do Leão e o Município de Porto Ferreira, representado pelo Prefeito Mauricio Sponton Rasi.



    Consoante leitura do documento de fls. 89/93, o programa de trabalho, estimado em R$ 168.300,00, foi proposto pela OSCIP e aprovado pelo Município, objetivava "a realização de atividades para a promoção da cultura e das artes, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promovendo a socialização do cidadão, viabilizando o acesso a aulas de desenvolvimento artístico-cultural (oficina de artes plásticas, teatrais, artesanais e musicais) a ser realizado no âmbito da Seção de Cultura, proporcionando desenvolvimento sociocultural da população do Município de Porto Ferreira."



    Por sua vez, o Termo de Parceria de fls. 94/98, cujo valor global era estimado em R$ 350.700,00, objetivou "a promoção de prcjetos na área de assistência social, buscando resgatar a cidadania por meio de atividades de apoio ao programa de enfretamento à pobreza, incorporando condições de vida da população através de cursos de capacitação com a formação do perfil incentivador para o aprendizado das técnicas básicas como artesanato, culinária, padaria, com trabalhos sócio educativos, proporcionando a capacitação e a socialização do cidadão para o desenvolvimento sustentável, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes."



    De fato, a celebração dos termos de parceria deveria, minimamente, respeitar os postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, contudo não foi o visto nos autos. Várias irregularidades detectadas no ano de 2005 foram reiteradamente praticadas em 2007, de modo que o Tribunal de Contas condenou a Fundação a devolver os valores repassados (R$ 168.300,00 e R$ 350.700,00) e suspendeu o recebimento de novos benefícios (fls. 36/39 e 522/528), bem como foi aplicada multa ao ex-Prefeito, Maurício Sponton Rasi (fls. 526).



    Nos termos da auditoria realizada pela Corte de Contas do Estado foram apontadas as seguintes máculas:



    1) publicação extemporânea do extrato do Termo de Parceria, em descumprimento ao art. 10, par. 4 0 , do Decreto Lei no 3.100/99; 



    2) falta de encaminhamento da prestação de contas ao departamento municipal responsável e ao Legislativo, conforme disposto no artigo terceiro da Lei Municipal n. 2540/06; 



    3) incorreta classificação das transferências; 



    4) não houve concurso de projetos para a celebração de Parceria; 



    5) parentesco em primeiro grau do Assessor de Gabinete da Prefeitura do Município de Porto Ferreira (corréu André Serafin Silano de Paula) com as dirigentes da Fundação Rio do Leão (corré Leonice Serafin Seugling, sua mãe e Simone Dias Silano de Paula, sua esposa), respectivamente Presidente e Administradora Financeira; 



    6) utilização do procedimento licitatório ou concurso de projetos evidenciaria transparência, impessoalidade, isonomia e economicidade do processo de escolha da entidade; 



    7) ausência de relatório conclusivo sobre a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação, infringindo o art. 11, par. 2 0 , da Lei Federal no 9.790/99 e Cláusula 6, subcláusula única do Termo de Parceria; 



    8) elaboração do relatório anual conclusivo pela própria Entidade Parceira; 



    9) inobservância do prazo de vigência do Termo avençado, tendo em conta o valor repassado efetuado em 2008; 



    10) a sede da Entidade e a residência da Diretora Presidente Leonice Serafin Seugling estão localizadas no mesmo endereço, existindo somente um imóvel no local; 



    11) a fundação não efetuou a publicação do regulamento próprio após 30 dias da assinatura do Termo de Parceria, a teor do disposto no art. 14, da Lei Federal no 9.790/99; 



    12) ausência dos demonstrativos contábeis da entidade, bem como sua publicação, em descumprimento ao par. 2º , incisos I, III e IV, do art. 11, do Decreto no 3.100/99 e inciso VII do art. 4º, alíneas "a" e "h" da Lei no 9.790/99. (fls. 522/523)



    [...]



    Além disso, consoante decidido na Apelação Cível no 0003773-44.2013.8.26.0472, referente ao ano de 2005, apurou-se que a fundação não apresentava estrutura mínima que a tornasse apta a realização de quaisquer trabalhos contratados pela Administração Pública, ressaltando a ausência de qualquer procedimento concorrencial para a escolha dos projetos, de modo que evidenciada a violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade insculpidos no art. 37, da CF.



    [...]



    Exsurge incompatível o fato da Fundação não possuir um endereço próprio para a realização de suas atividades, diante da extensão dos trabalhos que se propôs nos termos firmados. A sede declinada no Estatuto da Entidade, na Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1545, Centro, Pirassununga (fls. 192) é a residência de Leonice Serafin Seuglilng (fls. 120 e 199) e as fotografias juntadas a fls. 509/511 demonstram a inexistência de qualquer indicação da existência da OSCIP naquele local.



    Causou assombro ainda a rapidez do procedimento para concluir a parceria da Prefeitura com a Fundação Rio do Leão no ano de 2005 (aproximadamente dois meses, mesmo não sendo uma providência urgente), de forma a ratificar o direcionamento e conluio envolvendo o ex Prefeito e os dirigentes da entidade. 



    E a celebração das duas parcerias no ano de 2007 adveio deste nefasto contexto narrado, somando-se ao fato de que Leonice Serafin Seugling, mãe do Réu Andre, passou a ser a Diretora Presidente e assinou os termos de parceria na figura de representante legal da OSCIP, de maneira a justificar sua inclusão no polo passivo desta lide.



    [...]



    Da mesma forma, não merece ser acolhida a argumentação exposta a fls. 1.474/1.480 pelo Apelante Mauricio, pois demonstrada a ilegalidade da cobrança da taxa de administração (custo administrativo OSCIP) pela Fundação Rio do Leão, qualificada como entidade civil sem fins lucrativos.



    Consoante se extrai da leitura das Leis Municipais nos 2.540 e 2.541, ambas de 2006 (fls. 564/565 e 566/567), que autorizaram o Poder Executivo a celebrar os Termos de Parceria de 2007, não trataram da hipótese de pagamento da taxa de administração e tal custo não poderia ser simplesmente inserido nas planilhas orçamentárias (R$ 22.800,00 — fls. 1.532 e R$ 48.000,00 — fls. 1.556) dos Programas de Trabalhos anexados aos Termos de Parceria, à míngua de disposição legal.



    Acrescente-se que os Termos de Parceira (fls. 89/93 e 94/98) igualmente não estabeleceram a cobrança da indigitada taxa, a reforçar a afronta aos princípios da legalidade e da publicidade e, principalmente, a lesão do erário municipal, já que as despesas foram realizadas, a teor dos Demonstrativos Integrais das Receitas e Despesas do exercício de 2007, juntados a fls. 491/492. 



    E tampouco prospera a alegação da suposta execução das atividades propostas nos termos de parceria, na tentativa de afastar a caracterização da lesão ao erário. Os elementos encartados nos autos são insuficientes a comprovar cabalmente a realização dos trabalhos do ano de 2007, vez que os documentos de fls. 1.287/1.301 se referem aos anos de 2005/2006 e a cópia da notícia de fls. 1.314/1.315 é genérica e nada esclarece.



    Neste contexto, a Municipalidade realizou os pagamentos sem a comprovação da implementação dos amplos objetivos dos Termos de Parceria celebrados, a reforçar o julgamento do Tribunal de Contas que concluiu pela irregularidade dos repasses, condenando a OSCIP a devolver os valores, aplicando multa ao ex-Prefeito e, especialmente, a ratificar a ocorrência de lesão ao erário.



    Dessa forma, está amplamente caracterizada a improbidade administrativa. Houve flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, frisando-se que a ausência do concurso de projetos, o nítido direcionamento das avenças com a Fundação Rio do Leão obstou a busca de proposta mais vantajosa e, principalmente, a inegável ocorrência de prejuízo pecuniário do ente público.



    Por sua vez, evidente o dolo e a má-fé do ex-Prefeito de Porto Ferreira MAURICIO SPONTON RASI, diante da consciência da conduta ilícita e prejudicial à Administração Pública, ao celebrar os Termos de Parceria do ano de 2007 com a FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO sem a realização de concurso de projetos e em clara reincidência persistente, dada a estreita amizade com um dos fundadores ANDRÉ SERAFIN SILANO DE PAULA (que então ocupava cargo em comissão de assessor de gabinete da Prefeitura), bem como diante do ilegal pagamento da taxa de administração à entidade. Tais atos evidenciam afronta aos postulados administrativos da Carta Magna, às Leis Municipais nos 2.540/06 e 2.541/06 e aos artigos 10 e 11, da Lei no 8.429/92”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Some-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Leis Municipais nos 2.540/2006 e 2.541/2006), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1351279 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 17/12/2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente 



    5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1345376 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 07/12/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1296577 ED-segundos-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 16/12/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente